Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0712307-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS ALBUQUERQUE GONCALVES IMPETRANTE: JULIANNA APARECIDA SANTOS ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF Segundo a inicial, o paciente, preso em flagrante em 23.4.21, pelo crime de tráfico de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública. Sustenta a impetrante que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva é ilegal, pois não teve por base fundamentos concretos. E não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente é tecnicamente primário - e não reincidente, como constou na decisão -, o crime foi cometido no período da noite – e não “em plena luz do dia”, como consignou o MM. Juiz - e a apreensão de dinheiro na posse do paciente não indica que cometeu crime. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 e o regime prisional a ser fixado seria incompatível com a segregação cautelar. O paciente não põe em risco a instrução criminal. E não foram considerados elementos pessoais relativos a ele - é tecnicamente primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Reitera que o paciente é o único responsável pelo sustento de sua companheira, que está gestante. E considerando a atual situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19, há risco à sua integridade física, sendo, pois, suficientes medidas cautelares diversas da prisão. A impetrante não instruiu a inicial com qualquer documento relativo à ação penal originária. Não consta nos autos o auto de prisão em flagrante nem a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Consta na inicial que o paciente e o outro réu – que conduzia o veículo do paciente - foram abordados por policiais na DF 001, próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda. De acordo com os depoimentos de policiais que participaram do flagrante – transcrito, em parte, pela impetrante -, o veículo transitava pela rodovia em atitude suspeita, “colado em outros carros” (ID 25160956 – p. 2). Abordado o veículo, o paciente apresentou extremo nervosismo e, durante revista, os policiais encontraram, no interior do veículo, dois pacotes de plástico transparente contendo maconha aparentemente gourmet (skank golden e kush) e, com o paciente, R$ 4.680,00 em espécie. O paciente, inicialmente, negou a propriedade da droga, mas, depois, afirmou que seria para consumo próprio. O condutor do veículo – depoimento também transcrito na inicial - afirmou que saiu com o paciente para comprar bebida alcoólica e esse lhe pediu que conduzisse o veículo enquanto fazia um cigarro de maconha para fumarem. Não sabia que o paciente transportava grande quantidade de droga. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – colacionada pela impetrante, na inicial – consignou que foram apreendidos na posse do paciente quase 100g de maconha, além de elevada quantia em dinheiro. Ressaltou que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o paciente foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). E, em que pese o esforço da defesa em afirmar que o paciente é tecnicamente primário, verifica-se que ele registra condenação transitada em julgado pelo crime de roubo (proc. n. 2015.04.1.003643-7, trânsito em julgado em 17.10.16 – ID 25185162). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente registra bons antecedentes e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Embora provada a união estável e a gestação da companheira do paciente, não há prova de que o ele é o único responsável pelo sustento da família. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, naquela data, não havia nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/05/dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ - acessado em 23.11.20). Saliente-se, ainda, que o paciente – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas – não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto à impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES